Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRETENSO NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. INVASÃO DA CONTA BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MÉTODO BIFÁSICO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO.

1. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar: a) a ocorrência, ou não, de responsabilidade da instituição financeira em virtude da perda patrimonial sofrida pelo consumidor nas operações bancárias (atos ilícitos) praticadas por terceiros por meio de artifício ardiloso; b) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela sociedade anônima; c) se a autora tem a legítima pretensão à repetição, em dobro, das parcelas descontadas referentes ao negócio jurídico de mútuo e d) se o valor da indenização por danos morais, fixado pelo Juízo singular, deve ser majorado.

2. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva a apelante argumenta que a demandante foi supostamente vítima de estelionato, sem a participação da instituição financeira. 2.1. Convém ressaltar que de acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman, configura-se, em regra, a admissibilidade dessa peculiar condição da ação desde que os sujeitos da relação jurídica processual forem os mesmos que integraram, ao menos em tese, a relação jurídica substancial (causa de pedir).

3. No caso em exame é incontroverso que a conduta narrada pela autora em sua inicial foi praticada com a utilização de dados bancários sem sua participação. Nesse contexto observa-se, na presente hipótese, a possível responsabilização da recorrente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). Assim, deve ser reconhecida a sua legitimidade passiva para integrar a presente relação jurídica processual. 3.1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira.

4. Afigura-se presente a já mencionada regra geral do efeito suspensivo automático da apelação, pois o caso não se ajusta a nenhuma das hipóteses excepcionais enumeradas no rol do art. 1012, § 1o, do CPC. Assim, diante da ausência de interesse processual da apelante em relação a esse ponto, não pode haver a pretendida deliberação a respeito do requerimento alusivo à concessão de efeito suspensivo à apelação ora examinada.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a eventuais delitos praticados por terceiros.

6. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram causadas por eventos que denotam falhas na segurança pública promovida pelo Estado, mas não a ocorrência de defeito na prestação do serviço bancário, não é suficiente para excluir a responsabilidade da instituição financeira.

7. Em relação à pretendida repetição de indébito convém anotar que no contexto dos autos ficaram evidenciados os descontos efetuados na folha de pagamento do benefício previdenciário recebido pela autora, de modo indevido e injustificado, pois a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva celebração do negócio jurídico. Por isso deve ser determinada a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Os danos morais têm natureza in re ipsa. Nesse caso a afetação da esfera jurídica extrapatrimonial da demandante decorre diretamente dos efeitos da prática do ilícito resultante de falha na segurança das operações bancárias.

9. Em relação ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência dos tribunais pátrios têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 9.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

10. Assim, sopesados os parâmetros acima descritos e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame a majoração do montante da compensação dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

11. Recurso interposto pela autora conhecido e provido para determinar que a restituição dos valores pagos seja procedida em dobro e para majorar o valor da compensação pelos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido.